Tribunal: TJMT
Processo: 1023930-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023930-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), SAULO CARDOSO PINTO DE ARRUDA - CPF: 111.817.291-49 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. LAUDO OFICIAL DIVERGENTE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de imposto de renda sobre seus proventos, com fundamento em alegada cardiopatia grave e Doença de Alzheimer, com amparo no art. 6º, XIV, da L. nº 7.713/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal visando à isenção do imposto de renda, à luz da alegação de (i) cardiopatia grave, e (ii) alienação mental decorrente de Doença de Alzheimer.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito alegado não restou demonstrada quanto à cardiopatia grave, pois o laudo médico apresentado limita-se à descrição de procedimento cirúrgico realizado anos antes, sem indicar gravidade funcional compatível com a exigência legal.

4. Quanto à Doença de Alzheimer, o laudo oficial recente afastou a hipótese de alienação mental, requisito indispensável à concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

5. O reconhecimento da isenção tributária exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo vedada a interpretação extensiva da norma, nos termos do art. 111, II, do CTN.

6. A ausência de prova inequívoca da condição médica alegada inviabiliza a concessão da tutela recursal, mesmo diante da alegação de risco de dano irreparável, em razão da falta do requisito da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em pedido de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave exige prova inequívoca da condição médica apta a enquadrar-se nos estritos termos do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saulo Cardoso Pinto de Arruda contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física c/c Repetição de Indébito nº 1005495-36.2025.8.11.0006, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, ser portador de cardiopatia grave e Doença de Alzheimer, moléstias que, segundo alega, lhe asseguram o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo a probabilidade do direito amparada pela legislação e jurisprudência favoráveis, enquanto o perigo de dano estaria consubstanciado nas dificuldades financeiras decorrentes dos descontos mensais do imposto de renda, os quais comprometeriam recursos destinados ao tratamento de saúde e à subsistência familiar.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, a fim de que os agravados se abstenham de reter, recolher ou cobrar o imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e demais rendas. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a consequente cassação da decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (Id. 301080850).

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso não apresentou resposta ao agravo de instrumento.

O Ministério Público, por meio do parecer constante no Id. 322787860, absteve-se de apresentar manifestação, por entender que a controvérsia versa sobre interesse individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Saulo Cardoso Pinto de Arruda contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física c/c Repetição de Indébito nº 1005495-36.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, consistente na suspensão da cobrança do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o argumento de que é portador de cardiopatia grave e Doença de Alzheimer.

O agravante pleiteia a concessão de tutela recursal para que os agravados se abstenham de reter, recolher ou cobrar o imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento nas enfermidades que afirma portar, as quais, segundo sustenta, lhe confeririam o direito à isenção tributária prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em apreço, verifica-se que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado.

Em relação à cardiopatia grave, o agravante acostou aos autos laudo médico de angioplastia de coronária direita com implante de
stent
, datado de 2018. Contudo, referida documentação limita-se a descrever o procedimento cirúrgico realizado, sem trazer elementos técnicos que permitam concluir, de forma inequívoca, pela caracterização da cardiopatia como grave, nos moldes exigidos pela legislação tributária.

É cediço que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 contempla os portadores de cardiopatia grave, expressão que não se confunde com a mera existência de patologia cardíaca, mas exige a gravidade do comprometimento funcional do órgão.

A simples realização de angioplastia com colocação de
stent
não é, por si só, suficiente para caracterizar a cardiopatia como grave, sendo imprescindível a demonstração do grau de comprometimento da função cardíaca e das limitações impostas ao paciente.

Assim, a documentação médica apresentada não se mostra apta a comprovar a gravidade da cardiopatia e, por conseguinte, inviabiliza a formação de juízo positivo em sede de cognição sumária, nos termos exigidos pela legislação de regência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a necessidade de comprovação de cardiopatia grave para fins de concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA CRÔNICA . LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por servidora aposentada, requerendo a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos, com base em alegada cardiopatia grave, conforme art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de saber se a recorrente faz jus à isenção de Imposto de Renda, com base na alegação de cardiopatia grave, ou se o laudo pericial que apontou cardiopatia crônica sem gravidade afasta o benefício pleiteado . III. Razões de decidir 3. O laudo pericial realizado concluiu que a recorrente não é portadora de cardiopatia grave, mas de cardiopatia crônica, controlada e sem repercussões incapacitantes. 4 . A legislação tributária, especificamente a Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de doença grave para concessão da isenção de Imposto de Renda, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica da norma. 5. A ausência de cardiopatia grave afasta o direito à isenção, conforme entendimento do STJ no Tema 250 . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de improcedência, uma vez que a recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção fiscal . Tese de julgamento: "A isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de cardiopatia grave, sendo insuficiente a mera presença de cardiopatia crônica sem repercussões incapacitantes."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041261220228110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2024)

No que tange à Doença de Alzheimer, a situação é ainda mais delicada.

O agravante apresentou laudo médico particular, datado de dezembro de 2021, atestando diagnóstico de Doença de Alzheimer, com relato de comprometimento da memória, dificuldades na execução de atividades habituais e quadro clínico progressivo.

Todavia, consta nos autos laudo pericial oficial, emitido pela Gerência Regional de Cáceres, o qual concluiu expressamente que:

"o (a) Requerente não é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda, no momento. A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal." (Id. 300807374, pág. 11)

Nas observações do referido laudo, consta que:

"o periciado é portador de Doença de Alzheimer. No entanto, no momento, o periciado não é considerado portador de Alienação Mental. Portanto, no presente caso, a patologia do periciado não está prevista no rol da Lei nº 7.713/88, imprescindível ao enquadramento da isenção do imposto de renda." (Id. 300807374, pág. 11)

Nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, a isenção tributária está restrita aos portadores de alienação mental, e não se estende automaticamente àqueles diagnosticados com Doença de Alzheimer, salvo se comprovada a instalação do quadro de alienação mental.

Os documentos particulares apresentados não afastam a conclusão técnica do laudo oficial e tampouco comprovam, de maneira inequívoca, a existência de alienação mental.

Embora se trate de doença progressiva, não há nos autos laudo médico atualizado que demonstre evolução do quadro clínico a ponto de caracterizar alienação mental. A alegação de que o laudo estaria desatualizado não é suficiente, por si só, para desconstituí-lo, sendo necessária prova técnica atual e conclusiva, a ser produzida em momento oportuno no curso da instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de isenção tributária configura exceção à regra geral da tributação, devendo ser interpretada de forma estrita, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:

[...] II - outorga de isenção;

Desse modo, é ônus do contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para o gozo do benefício fiscal, inviabilizando-se qualquer interpretação extensiva ou por analogia.

No presente caso, os elementos constantes dos autos não se revelam suficientes para comprovar, com a segurança exigida em sede de cognição sumária, a existência de cardiopatia grave ou alienação mental que justifique o reconhecimento do direito à isenção tributária pretendida.

Quanto ao
periculum in mora
, embora alegado, não supre a ausência da probabilidade do direito, consoante entendimento pacífico na jurisprudência.

Por fim, destaca-se que o indeferimento da liminar não representa juízo definitivo sobre o mérito da demanda, resguardando-se ao juízo de primeiro grau a possibilidade de reavaliação após instrução probatória adequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SAULO CARDOSO PINTO DE ARRUDA
, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025